Tribunal: TJDFT
Processo: 0754867-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754867-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RUBENS DA SILVA SANTOS PACIENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Ângelo Canducci Passareli (fls. 268/270). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 10 de janeiro de 2024 16:48:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora